Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-57.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento para reformar a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

3. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais (Art. 866, §1o, CPC). Precedente do TJDFT: (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290).

4. A penhora de percentual mínimo do faturamento da empresa devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC).

5. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, em limite a ser estabelecido pelo Juizado de origem, até a satisfação do débito em execução.

6. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

7. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.